Tribunal: TJMT
Processo: 0001298-05.2014.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001298-05.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), SILVIA REGINA SOARES MENDES - CPF: 108.558.258-20 (APELADO), CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO - CPF: 783.319.869-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO - CPF: 783.319.869-20 (ADVOGADO), SILVIA REGINA SOARES MENDES - CPF: 108.558.258-20 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO E DESPROVEU O RECURSO ADESIVO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE NEGÓCIO, COM CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C COM REPETIÇÃO INDÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –– EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EXCESSIVO – REDUÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO ARBITRAMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –
APELAÇÃO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDA
–
RECURSO ADESIVO DESPROVIDO
.

1 – Como é cediço, os bancos estão sujeitos às consequências de eventual falha ou qualquer outro problema na prestação dos serviços, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos causados a estes.

2 - Quando o banco não consegue provar a contratação do empréstimo, os descontos decorrentes de negócio jurídico não contratado são tidos como indevidos e devem ser devolvidos.

3 - O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso e nos princípios da razoabilidade/proporcionalidade.

4 - Quando fixado de forma excessiva, o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido.

5 - Quanto à incidência dos juros moratórios e da correção monetária na indenização por dano moral, é assente o entendimento de que, inexistindo relação contratual, os juros devem incidir a partir da fixação do valor da indenização (STJ, REsp. 903258/RS, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Galloti).

6 - De acordo com a jurisprudência pátria, em especial a do STJ, entende-se pacificamente que a aplicação da pena de devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 940, do Código Civil, depende de prova irrefutável da má-fé daquele que realizou a cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001298-05.2014.8.11.0018

São 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
e o outro Apelação Adesiva interposta por
Silvia Regina Soares Mendes
em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação de Negócio, c/c Cancelamento de Débito c/c Repetição Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela ajuizada por
Silvia Regina Soares Mendes,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:

a)
declarar
inexistente o débito da autora com a instituição bancária, no que se refere à dívida objeto da ação;

b)

condenar
o banco requerido a restituir à autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário;

c)
condenar
o banco requerido, também, ao pagamento, em favor da autora, de uma reparação por dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença;

d)
condenar
o banco requerido ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios de sucumbência fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões, o Apelante
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
alega que a Apelada
Silvia Regina Soares Mendes
firmou com ele, em 06/01/2014, por intermédio do correspondente 72307230–Promotora América Latina Ltda., o contrato no 773556290, que se refere à compra de crédito do BMC.

Destaca que o contrato possui documento pessoal da Apelada
Silvia Regina Soares Mendes
, cuja assinatura é muito semelhante àquela aportada no negócio celebrado.

Sustenta que a Apelada recorre ao judiciário para se esquivar de cumprir as obrigações por ela contratadas.

Insiste que não existe qualquer ilegalidade no negócio jurídico celebrado entre as partes do processo, que o
contrato firmado entre as partes seguiu a equidade, o equilíbrio contratual, a boa-fé objetiva e a função social contratual, não havendo motivo para não se respeitar o “pacta sunt servanda”.

Afinal, o contrato vincula as partes ao contrato, como se norma legal fosse, tangenciando a imutabilidade.

Aduz que não estão presentes no caso os requisitos ensejadores da reparação civil, que não existe razão para se falar em devolução de valores, porque a própria Apelada informou o recebimento do montante de R$ 1.987,92 (um mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos) em sua conta corrente.

No entanto, caso não seja esse o entendimento desta Corte, requer compensação dos valores da condenação com aquele já recebido pela Apelada.

Alega que não está configurada nos autos situação fático-probatória que permita o ressarcimento por dano moral e, assim, requer reforma da sentença para excluir a condenação.

Expõe que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado para reparação por dano moral é exorbitante e desrespeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas, caso seja mantida a condenação, pleiteia redução.

Ainda, recorre quanto à data inicial definida na sentença para aplicação dos juros, sustentando que não se deve aplicar a Súmula 54 do STJ, mas sim o entendimento recente da Quarta Turma, esboçado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, no sentido de que só é possível incidir juros a partir da sentença, porque é apenas nesse momento que o dano moral passa a ter expressão em dinheiro.

Assim, requer reforma da sentença recorrida para que os juros sobre o valor do dano moral incidam a partir do seu arbitramento.

Ao final, pleiteia o provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença e, consequentemente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, a Apelada assim o fez (ID 91330015 – Pág. 185), pugnando pelo desprovimento, além de se valer da oportunidade para interpor
recurso adesivo
.

Nas razões do
Apelo Adesivo
, expõe fundamentos para: a) majoração do valor arbitrado a título de reparação por dano moral; b) que os juros incidam, a partir do evento danoso e não da citação; c) que a correção monetária seja, também, a partir do evento danoso e não da sentença; d) que o valor dos descontos a ser restituído seja em dobro e não de forma simples como determinado na sentença; e) que haja incidência de juros e correção monetária a partir de cada parcela descontada de forma indevida.

O
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
apresentou contrarrazões no ID 104362992, rechaçando os argumentos apresentados para majoração do valor arbitrado para reparação por dano moral, pugnando pelo não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que
Silvia Regina Soares Mendes
ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Relação de Negócio c/c Cancelamento de Débito c/c Repetição Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, alegando ser pensionista junto ao INSS (benefício no 0544013506) e ter sido surpreendida com o valor de R$ 1.987,92 (um mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos) creditado em sua conta.

Após verificação junto ao INSS, tomou conhecimento de que se tratava de um empréstimo, por ela não contratado, junto ao
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
no importe de R$ 2.121,97 (dois mil, cento e vinte e um reais e noventa e sete centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 68,76 (sessenta e oito reais e setenta e seis centavos).

Diante do fato de não ter contratado o referido empréstimo, acionou a justiça para pleitear, em antecipação de tutela, a suspensão dos indevidos descontos, a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados do seu benefício, e condenação do Banco Requerido ao pagamento de uma reparação a título de dano moral.

Após o deferimento da antecipação de tutela, peticionou para informar o depósito judicial do valor de R$ 1.990,00 (um mil novecentos e noventa reais) que se refere ao valor depositado em sua conta corrente sem a sua autorização, insistindo na tese de que não contratou o numerário (ID 91330015 - Pág. 20/22).

Devidamente intimado da antecipação de tutela deferida e citado dos termos da ação, o Banco Requerido contestou afirmando que a Autora firmou, em 06/01/2014, por intermédio do correspondente 72307230–Promotora América Latina Ltda., o contrato no 773556290 (cópia juntada).

Aduziu que a intenção da requerente seria fugir da obrigação contratada e se
locupletar a custa do Poder Judiciário,
insistindo no fato de o negócio jurídico ser válido
.

O Banco apresentou pedido de perícia grafotécnica, a fim de comprovar que a assinatura aportada no contrato era realmente da autora, mas, depois, desistiu de produzir tal prova.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, o que motivou a interposição deste Apelo e do recurso adesivo.

Cinge-se o recurso a analisar se houve falha do banco Apelante capaz de caracterizar a ilicitude da contratação do empréstimo, bem como se é caso de restituição dos valores descontados e de condenação do Banco em reparação por dano moral.

Analisando o caso dos autos, imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) aos contratos bancários.

Assim sendo, esclareço que o Código do Consumidor se preocupou em dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Na hipótese, entendo que não ficou comprovada a excludente de culpabilidade do Banco, prevista no art. 14, § 3.o, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança ou então que decorre de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.

Como verificado nos autos, a Instituição Bancária desistiu da perícia grafotécnica, dispensando a produção de prova capaz de verificar se a assinatura aportada no contrato seria realmente da autora.

Verifico que a situação aqui apresentada é diferente das inúmeras ações já analisada por esta E. Câmara em que o foco é o demandismo processual ou demanda predatória. Na espécie, a parte consumidora, tão logo ciente do crédito feito na sua conta, refutando qualquer contratação, acionou o Poder Judiciário e providenciou o depósito judicial do valor recebido em sua conta, o que demonstra boa-fé.

Além disso, a consumidora não se opôs à prova grafotécnica requerida pelo Banco Apelante, e se colocou à disposição para a realização, conforme impugnação de ID 91330015 – Pág. 61/62 e manifestação de ID 91330015 – Pág. 81/83.

No entanto, após o perito judicial nomeado informar o valor dos honorários periciais, o Apelante impugnou a quantia, por entender exorbitante, e pleiteou redução.

Mantido o valor dos honorários pelo Perito, resolveu o Banco desistir da produção da prova, o que colocou em xeque a tese de que o contrato é válido e eficaz.

Nesse contexto, cumpre destacar o entendimento de que, em observância à teoria do risco da atividade, os bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos causados a estes.

Dessa forma, neste caso, verifico com nitidez a existência de falha no serviço bancário, o que enseja a aplicação do artigo 14 do CDC.

Conclui-se, por conseguinte, que o banco Apelante não cuidou de comprovar algum fato relevante capaz de excluir sua responsabilidade em ressarcir os prejuízos causados à consumidora, até porque desistiu da prova pericial que havia requerido.

Assim, nesse caso específico, entendo que a Instituição Bancária deve arcar com o ônus decorrente da prática ilícita. Nessa toada, mantenho o capítulo da sentença que declarou a inexigibilidade do contrato e determinou a restituição das parcelas descontadas indevidamente.

Lado outro, o dever de indenizar se confere em virtude dos descontos indevidos efetuados pelo Apelante no benefício previdenciário da Apelada, que configuram a evidência dos dissabores por ela experimentados ao ver a dedução do valor em seu benefício.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tenho que o ato sentencial merece reparos, pois é cediço que o Julgador deve levar em consideração sua dupla finalidade, efeitos repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isso represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

No caso, considerando as circunstâncias do fato, o valor do contrato declarado inexistente 2.121,97 (dois mil, cento e vinte e um reais e noventa e sete centavos), o tempo transcorrido entre a adesão ao contrato (06/01/2014) até os dias atuais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
melhor atende ao caso, consoante entendimento jurisprudencial
in verbis:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DO AUTOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Considerando o ocorrido, a intensidade do dano, a duração do sofrimento, a repercussão e consequências, bem como as condições pessoais das partes,
mantenho a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois mostra-se razoável, dentro das circunstâncias do fato e sua repercussão, não sendo gerador de enriquecimento sem causa e também capaz de servir de alerta ao demandado quanto aos cuidados que deve ter nas relações negociais com seus clientes.
2. Recurso não provido.

(TJ-MS - AC: 08031392420188120021 MS 0803139-24.2018.8.12.0021, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 22/05/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2020) – Negritei

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA DA AUTORA DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇAO DO INDÉBITO EM DOBRO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
1.Alegação de cerceamento de defesa que se afasta. Réu, ora apelante, que se quedou inerte em apresentar os documentos requeridos pelo perito a fim de realizar perícia grafotécnica. Dos três contratos, apenas um foi apresentado e por meio de cópia que, segundo o expert, era imprestável para realização do seu trabalho. 2.Art. 14, § 1o, da Lei no 8079/90. 3.Súmula no 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.¿ 3.Descontos indevidos que implicaram redução do valor dos parcos proventos da autora. Danos morais caracterizados.
4. Verba indenizatória que não merece redução, uma vez que fixada com parcimônia.
5. Repetição de indébito, na forma simples, à luz do entendimento desta Corte e do STJ, uma vez não comprovada a má-fé, o que desautoriza a dobra. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A REPETIÇÃO EM DOBRO SE DÊ DE FORMA SIMPLES. (TJ-RJ - APL: 01073938320178190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 46 VARA CIVEL, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 07/11/2018, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).

Desse modo, entendo pela redução do valor e, por conseguinte, rejeito as razões do recurso adesivo pela majoração.

Quanto à incidência dos juros moratórios e da correção monetária no dano moral, é assente o entendimento de que, inexistindo relação contratual, os juros devem incidir a partir da fixação do valor da indenização (STJ, REsp. 903258/RS, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Galloti).

Logo, merece guarida a pretensão recursal secundária do Banco, ao passo que rejeito aquela exposta pela consumidora no recurso adesivo
.

No que se refere à repetição do indébito em dobro,
pleiteada pela autora no recurso adesivo,
entendo que razão não lhe assiste, porque ainda que a instituição financeira seja responsável pelo risco da atividade e seja obrigada a reparar o dano causado, não ficou comprovada má-fé quando efetivados os descontos.

De acordo com a jurisprudência pátria, em especial a do STJ, entende-se pacificamente que a aplicação da pena de devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 940, do Código Civil, depende de prova irrefutável da má-fé de daquele que realizou a cobrança indevida,
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO.
DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1701311 / GO Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2020/0111369-3. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 01/03/2021. Publicação: DJe 22/03/2021) – Negritei.

Portanto, tenho que a sentença não merece reparo nesse ponto e mantenho a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora na forma simples.

Quanto ao pedido do Banco Apelante, de compensação do eventual valor de condenação com o valor já recebido pela parte autora,
defiro
, visto que o valor transferido para a conta corrente de
Silvia Regina Soares Mendes
encontra-se depositado em juízo, cabendo apenas a realização do levantamento pela parte.

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, a fim de reduzir o valor arbitrado a título de reparação por dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com incidência de juros e correção monetária a partir da sentença, deferida a compensação do valor da condenação com aquele que já se encontra depositado em juízo. Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
Silvia Regina Soares Mendes
.

No Apelo do banco, deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11o, do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária recursal nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021